Tribunal: STF
Processo: HC 238698
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Matheus Eduardo Ricordi Santarosa e outro, em favor de Eduardo Henrique Ricci, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 869.374/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o paciente é alvo de investigação pela prática do crime previsto no artigo 340 do Código Penal (falsa comunicação de crime ou contravenção), acusado de prestar informações falsas sobre supostos ataques a escolas, divulgando "fake news" em suas redes sociais. 



    Nesta instância, a defesa sustenta a ausência de justa causa do inquérito policial, em que já houve deferimento de medidas cautelares probatórias, em razão da inexistência de elementos mínimo de materialidade delitiva. Afirma que o paciente não possuía nenhum dolo de disseminar informações falsas à autoridade policial. Esclarece que não foi aberta nenhuma investigação efetiva para apuração dos fatos por ele informados. 



    Requer, inclusive liminarmente, o trancamento do inquérito policial. 



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. O agravo regimental não foi provido. (eDOC 7)



    Neste recurso, o impetrante requer “a) A concessão da ordem LIMINARMENTE para SUSPENDER A TRAMITAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL (medida que chegou a ser tomada pela 10ª câmara de direito criminal),tendo em vista a gravidade que se é investigar um parlamentar, sem a devida tipificação correta e autoria delimitada, causa latente de prejuízo pessoal e profissional; b) No mérito a CONCESSÃO DA ORDEM para que seja julgado procedente o referido Habeas, observando-se a falta de tipificação, TRANCANDO-O ou REFORMANDO a tipificação julgando com ilegal a busca e apreensão, conforme argumentos depreendidos.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para maior compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    […]



    A irresignação não merece guarida, pois a decisão ora guerreada foi proferida em consonância à orientação jurisprudencial desta Corte Superior. 



    Conforme adiantado na decisão anterior, nos termos do entendimento consolidado deste Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 



    No caso concreto, verificou-se que o paciente, que é vereador, está sendo investigado por postagens em sua rede social que informavam acerca de notícias de supostos ataques a escolas. Nesse ponto, destacou o Tribunal de Justiça que resta inviável o acolhimento do pedido de trancamento da investigação por ausência de elementos mínimos de materialidade delitiva, pois o inquérito busca elucidar justamente essas postagens realizadas pelo acusado, com disseminação informações falsas. 



    Conforme bem salientado no acórdão impugnado, a qualificação jurídica atribuída inicialmente à conduta do paciente (comunicação falsa de crime - art. 340 do Código Penal) não impede que seja posteriormente alterado o referido enquadramento, com recapitulação jurídico, inclusive para, por exemplo, incidir o artigo 41 da Lei de Contravenção Penais (provocar alarma, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto). 



    Confira-se: 



    O pleito de trancamento do inquérito policial não comporta acolhimento. Há justa causa para a continuidade da persecução penal, pois, considerada a conduta, em tese, imputada ao paciente, qual seja, divulgação em rede social de falsas notícias de crime, como bem anotado no r. parecer ministerial, não pode ser considerada, de forma inequívoca, como atípica, inclusive, em face do disposto no referido artigo 41, do Dec.-Lei 3688/41 (Lei das Contravenções Penais). A qualificação jurídica provisória atribuída à conduta do paciente ao início da persecução penal, portanto, poderá, em momento oportuno, ser objeto de análise, sem que se vislumbre qualquer espécie de prejuízo. Entretanto, a definição da qualificação jurídica da conduta do paciente constitui matéria que deve ser analisada em primeiro grau de jurisdição ao ensejo do encerramento das investigações, pelo digno titular da ação penal, oportunidade em que deverá ser analisada, também, a questão concernente à competência. Não se demonstrou e não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade flagrante na situação do paciente, de modo a ensejar a caracterização, de qualquer das hipóteses de coação ilegal prevista no art. 648, do Cód. de Proc. Penal. Não se vislumbra, assim, ilegalidade a ser corrigida por meio do presente writ. (e STJ, fls. 86-90; grifou-se) 



    Nesse contexto, é precipitada a análise da existência ou não de dolo na conduta do paciente, haja vista que os fatos estão ainda em fase inicial de investigação, e também não há como concluir prematuramente pela atipicidade da conduta. (eDOC 7)



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal/inquérito de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Na espécie, colhe-se dos autos que o paciente, na qualidade de vereador bastante ativo nas redes sociais, circulou informação falsa de que uma escola na cidade de Batatais teria sido atacada, por meio de grupo “com mais de 1.000 membros, esparramou rápido os fake news, deixando toda a população em pânico”, “dizendo que já tinham localizado armas na escola, que diretora estava ferida, que era para os pais buscarem seus filhos”. (eDOC 6, p. 28)



    Independentemente de quem tenha arquitetado a notícia falsa, os autos informam que o paciente a explorou politicamente, como prática própria do espectro político em que está inserido, o que comprometeu seriamente a educação e segurança na cidade.



    Não vislumbro ilegalidade na instauração do inquérito, portanto.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente